Tribunal: TJBA
Processo: 8002224-95.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002224-95.2019.8.05.0063 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EDNALVA OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE DO JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer que extinguiu o processo sem resolução de mérito sob fundamento de incompetência absoluta do juízo comum, com declínio de ofício ao Juizado Especial Cível. A autora alegou inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por débito que não reconhece. Requereu tutela de urgência, indenização por danos morais e materiais. A sentença entendeu que o Juizado Especial Cível seria o juízo competente e extinguiu o feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar ações indenizatórias de menor complexidade é absoluta ou relativa, e se o juízo da Vara Comum pode, de ofício, extinguir o processo por entender que o feito deveria tramitar no Juizado Especial. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais é relativa, não sendo permitido ao magistrado declinar de ofício, conforme pacificado pela jurisprudência do STJ e consolidado na Súmula 33. A Lei nº 9.099/95, que rege os Juizados Especiais Cíveis, não estabelece competência absoluta, ao contrário das Leis nº 10.259/2001 (Juizados Federais) e nº 12.153/2009 (Juizados da Fazenda Pública). A opção de ajuizar a ação no Juízo Comum é faculdade do autor, especialmente quando o valor da causa excede o limite de 40 salários mínimos, hipótese em que não se impõe o trâmite pelo Juizado Especial. O valor atribuído à causa pela autora (R$ 50.000,00) excede o limite de competência dos Juizados Especiais, o que reforça a legitimidade da opção pela Justiça Comum. A extinção do processo viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), além de contrariar jurisprudência do STJ no sentido de que a tramitação no Juizado é faculdade da parte. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002224-95.2019.8.05.0063, em que figuram como apelante EDNALVA OLIVEIRA SANTOS e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.